Tribunal: TJDFT
Processo: 0748448-40.2023.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que condenou a ré pela prática dos crimes lesão corporal e ameaça em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (artigos 129, §13, e 147, ambos do Código Penal).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questões em discussão: (i) saber se é possível conhecer da alegada quebra da cadeia de custódia das mídias não arguida na origem; (ii) verificar se há insuficiência de provas para a condenação pelos crimes de lesão corporal e ameaça; (iii) analisar a possibilidade de desclassificação da lesão corporal para vias de fato; (iv) revisar a dosimetria e saber se estão presentes os requisitos para concessão da suspensão condicional da pena; (v) avaliar a legalidade e adequação da fixação da indenização mínima à vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tese de nulidade por quebra da cadeia de custódia não foi arguida na instância de origem, tampouco analisada pelo juízo a quo na sentença. Trata-se, portanto, de inovação recursal, não podendo ser conhecida em grau de apelação, sob pena de supressão de instância.
4. A materialidade e a autoria dos crimes estão devidamente comprovadas pelo relato extrajudicial da vítima e pelo depoimento judicial da testemunha, corroborados por elementos documentais, como imagens e vídeos que demonstram agressões físicas e ameaças contra a vítima idosa, mãe da acusada.
5. Incabível a desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção de vias de fato quando a violência é caracterizada pelo emprego de força física sobre a vítima, provocando lesões corporais, devidamente comprovadas por fotografia e por prova testemunhal.
6. Nos termos do art. 155 do CPP, não se admite que uma condenação esteja amparada exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, prova essa que, como cediço, se destina ao órgão acusador. Deve o magistrado formar a sua convicção pela livre apreciação das provas produzidas em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se consolidou no sentido de que, para a fixação da indenização por danos morais em favor da vítima de violência doméstica, faz-se necessário o pedido expresso do órgão ministerial ou da parte ofendida, o que se mostra perfeitamente atendido no caso em exame.
8. A natureza do ilícito, a intensidade do sofrimento e as condições socioeconômicas da ofendida e do ofensor são parâmetros orientadores para o arbitramento do valor mínimo a título de danos morais causados à vítima de violência doméstica. Valor mantido.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido parcialmente e, nessa parte, parcialmente provido.